Tribunal: TJES
Processo: 5030988-42.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030988-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAUL OLIVEIRA SOBRAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeito Modificativo
opostos por
RAUL OLIVEIRA SOBRAL
(Embargante/Recorrido) contra Acórdão proferido no
Recurso Inominado Cível
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(Recorrente/Embargada)
.

O Embargante alega
omissão
no Acórdão

, especificamente quanto à fixação dos
honorários de sucumbência
sobre a
obrigação de fazer
(custeio e autorização do procedimento cirúrgico "REZUM")
.

Argumenta que a condenação envolve Danos Morais (R$8.000,00)

e Obrigação de Fazer, sendo esta de valor mensurável (proveito econômico estimado em R$16.000,00, conforme citação externa)

, devendo os honorários incidir sobre
ambas as condenações
.

A pretensão do Embargante de ver os honorários sucumbenciais incidentes sobre o proveito econômico da obrigação de fazer
não encontra amparo
na legislação específica que rege o procedimento nos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis) possui regra própria para a fixação de honorários advocatícios, divergindo das normas do Código de Processo Civil (CPC) neste ponto
.

De acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a condenação do recorrente vencido em honorários incide sobre o
valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o
valor atualizado da causa
.

O dispositivo legal estabelece critérios de fixação
objetivos
e
rígidos
(valor da condenação ou valor da causa),
não contemplando
a possibilidade de utilização do
proveito econômico
obtido com a obrigação de fazer como base de cálculo, tampouco a fixação por
apreciação equitativa
, critério reservado ao CPC.

No caso em tela, o Acórdão manteve a condenação da Recorrente (UNIMED VITÓRIA) ao pagamento de Danos Morais (R$8.000,00)

e confirmou a obrigação de fazer
, condenando a Recorrente vencida em honorários sucumbenciais de
20% sobre o valor da condenação

.

Portanto, ao fixar os honorários sobre o
valor da condenação
(referente aos danos morais), a decisão recorrida
observou fielmente
o comando legal contido no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não havendo, tecnicamente,
omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada por meio dos Embargos Declaratórios.

Os Embargos de Declaração, sob o pretexto de omissão, visam, na verdade, à
revisão do critério legal
de fixação dos honorários de sucumbência, o que é
inadmissível
por esta via.
Diante do exposto, por
não se verificar
qualquer vício que autorize a oposição de Embargos de Declaração, entendo que a decisão guerreada encontra-se em
consonância com a lei de regência
.

Adverte-se, por fim, que a reiteração de Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou com propósito meramente infringente e protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, a condenação ao pagamento de multa.

Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)